Tribunal: TJDFT
Processo: 0705570-51.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-02-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AnaMFSilva Gabinete da Desa. Ana Maria Ferreira Número do processo: 0705570-51.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: A. S. D. R. L. REPRESENTANTE LEGAL: CRIZOSTON FREIRE LIMA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto A. S. D. R. L. ora autora/agravante, em face de decisão proferida pelo Juízo da 5a Vara de Fazenda Pública e Saúde Pública do Distrito Federal, em ação de conhecimento proposta em desfavor do DISTRITO FEDERAL, ora réu/agravado, nos seguintes termos: Trata-se de ação de conhecimento, com pedido de tutela provisória de urgência, ajuizada por ANA SOFIA DOS REIS LIMA, representado por seu genitor CRIZOSTON FREIRE LIMA, contra o DISTRITO FEDERAL, para obter provimento judicial que imponha ao requerido a obrigação de promover sua transferência para leito de UTI NEONATAL COM SUPORE QUE ATENDA SUAS NECESSIDADES. Relata que a parte autora foi inserida na lista de leitos da UTI, mas até o momento não obteve vaga; todavia, conforme laudo médico, devido à gravidade do seu estado de saúde, ela necessita de imediata transferência para um leito de UTI, com suporte necessário. Sustenta a obrigação do Distrito Federal fornecer um leito e o tratamento médico adequado, mesmo que por meio da rede privada quando não existem vagas na rede hospitalar pública. Fundamenta sua pretensão na Constituição Federal, na Lei Orgânica do Distrito Federal e a Jurisprudência. Postula, por fim, a gratuidade da justiça e a condenação do Distrito Federal ao pagamento dos encargos sucumbenciais em prol do Fundo de Apoio e Aparelhamento da Defensoria Pública do DF. Com a inicial vieram os documentos. Atribui à causa o valor de R$ 10.000,00 (de mil reais). É o relatório. Decido. (...) II _ DA TUTELA DE URGÊNCIA O artigo 300 do Código de Processo Civil prevê os seguintes requisitos para a concessão da tutela de urgência: probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. No caso concreto em exame, os fundamentos apresentados pela parte autora são relevantes e amparados em prova idônea, permitindo-se chegar a uma alta probabilidade de veracidade dos fatos narrados, ante os documentos médicos juntados com a inicial. Caracterizado, portanto, o primeiro requisito. Por outro lado, aguardar a demora normal do desenvolvimento da marcha processual configuraria risco ao resultado útil do processo. Com efeito, depreende-se do relatório médico, ID 149910552, que a parte autora necessita de vaga em leito de UTI, em caráter de urgência, sob risco de morte. Por fim, o pressuposto do perigo de irreversibilidade do provimento antecipado pode ser excepcionado quando caracterizada a “irreversibilidade recíproca”, incumbindo ao julgador tutelar o mais relevante, que, no presente caso, são os direitos fundamentais à saúde e à vida. Nesse sentido, o posicionamento do Superior Tribunal de Justiça, conforme se pode aferir na ementa a seguir transcrita: "ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. TRATAMENTO MÉDICO. ATROPELAMENTO. IRREVERSIBILIDADE DO PROVIMENTO ANTECIPADO. “A regra do § 2o do art. 273 do CPC não impede o deferimento da antecipação da tutela quando a falta do imediato atendimento médico causará ao lesado dano também irreparável, ainda que exista o perigo da irreversibilidade do provimento antecipado. Recurso não conhecido. (REspn. 417.005-SP) Recurso especial não conhecido”. (BRASIL, Superior Tribunal de Justiça, Recurso Especial no 408.828/MT, Quarta Turma, Rel. Ministro Barros Monteiro, 2005). 1 _ Ante o exposto, DEFIRO PARCIALMENTE o pedido de antecipação de tutela para determinar ao DISTRITO FEDERAL que proceda à imediata inclusão da parte autora no Sistema de Regulação de Leitos da Secretaria de Saúde do Distrito Federal e, em conformidade com os critérios de prioridade clínica definidos pela Central de Regulação de Internação Hospitalar (CRIH) da SES/DF, o seu efetivo acesso à Unidade de Terapia Intensiva (UTI) de hospital público ou, caso não haja vaga disponível, em hospital particular conveniado à rede pública, às expensas do réu. Caberá ao réu arcar com a imediata transferência da parte autora para o hospital, bem como com todas as despesas oriundas do tratamento. 1.1 _ Intimem-se, por Oficial de Justiça e com urgência, o Secretário de Saúde do DF, ou quem o substitua, para cumprir imediatamente a presente decisão. 2 _ Nomeio como curador especial o Sr. CRIZOSTON FREIRE LIMA, nos termos do art. 72, inc. I, do CPC. (...)”. Na origem, informa a parte autora/agravante ter ajuizado ação de conhecimento, com pedido de tutela de urgência, tendo por objeto a imediata internação do autor em UTI NEONATAL com suporte que atenda suas necessidades. A tutela de urgência foi parcialmente deferida, na forma da decisão agravada. Argumenta, em apertada síntese, que a decisão agravada equivale a uma decisão de indeferimento do pedido liminar, haja vista a inexequibilidade da decisão por não fixar prazo algum para cumprimento da medida e da ineficiência do ente público na prestação do direito à saúde. Destaca ser possível a internação do paciente na rede privada de saúde, em casos de extrema urgência. Assim, interpõe o presente agravo de instrumento, no qual formula pedido de antecipação da tutela recursal para que seja determinada a imediata internação da parte Autora em UTI NEONATAL com suporte que atenda suas necessidades. É o relatório. DECIDO. Conheço do recurso, uma vez presentes os pressupostos de admissibilidade. Nos termos do art. 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil, poderá o relator, ao receber o agravo de instrumento, deferir a pretensão recursal em antecipação de tutela, mesmo que parcialmente. Nesse sentido, para que haja o deferimento antecipado da referida pretensão recursal, deverá a parte agravante demonstrar os elementos que evidenciem a probabilidade de seu direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, na forma prevista no art. 300, caput, do Código de Processo Civil. Da análise dos autos, verifico a presença dos requisitos para concessão da medida liminar requerida. A saúde é direito de todos e dever inafastável do Estado. Destaque-se que a Constituição Federal de 1988, em seu artigo 6o, coloca a saúde no rol dos direitos sociais a serem garantidos pelo poder público, e reforça este dever em seu artigo 196, a seguir transcrito: "Art. 196. A saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação." Sendo assim, o ente estatal é obrigado a assegurar o direito à saúde de forma contínua e gratuita aos seus administrados, por se tratar de garantia de índole constitucional, não podendo se furtar a este dever legal (art. 37 da Constituição Federal). No caso concreto, o email ID Num. 149910553 atesta a necessidade e a extrema urgência na internação da autora/agravante em UTI neonatal, estando a menor atualmente na lista de pedido para internação. A mesma mensagem relata que não há disponibilidade de vaga em hospitais da rede pública do DF ou em rede conveniada. Em face da urgência do caso, entendo que a tutela de urgência deferida na origem é insuficiente para resguardar o direito à saúde da autora/agravante, haja vista que determina medida que não traz garantia alguma de atendimento à paciente. Sobre o tema, colaciono os seguintes precedentes: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. DIREITO À SAÚDE. FALHA NO ATENDIMENTO NA REDE PÚBLICA E SAÚDE. NECESSIDADE DE PROCURA E INTERNAÇÃO EM LEITO DE UTI DE HOSPITAL PARTICULAR. INFECÇÃO CAUSADA POR COVID-19. FATOS DEMONSTRADOS. NECESSIDADE. SUPERVENIENTE FALECIMENTO DO PACIENTE. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO PELAS DESPESAS MÉDICO-HOSPITALARES (FAUTE DU SERVICE). DIREITO FUNDAMENTAL À SAÚDE. RECURSOS CONHECIDO. APELO DO DISTRITO FEDERAL DESPROVIDO. APELO DO HOSPITAL JULGADO PREJUDICADO. 1. A aferição acerca da legitimidade ad causam deve ser verificada segundo a relação jurídica sob discussão - Teoria Eclética de Libman - ou de forma abstrata, ou seja, a partir dos fatos deduzidos pelo requerente na inicial, consoante a Teoria da Asserção. In casu, o hospital privado tem legitimidade para figurar no polo passivo, na medida em que a apelada formulou pretensão em seu desfavor, a anulação de negócio jurídico entre as partes, sob o fundamento de que estaria em estado de perigo ao assumir obrigação excessivamente onerosa com o nosocômio privado. Ilegitimidade passiva rejeitada. 2. De acordo com a Constituição Federal, a saúde é direito de todos e dever do Estado, de acesso universal e igualitário, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos (art. 196 da CF/88). É premissa lógica da manifestação e proteção à dignidade humana como um dos princípios fundantes do Estado Democrático de Direito (art. 1o). 3. A Lei Orgânica do Distrito Federal, guardando subserviência às normas constitucionais, elegeu a saúde como direito do cidadão e dever do Estado e estabeleceu que compete ao Sistema Único de Saúde do Distrito Federal (SUS) assegurar o acesso da população aos tratamentos necessários à recuperação de sua saúde. 4. No caso, restou demonstrado, de modo irrefutável, a falha na prestação do serviço de saúde pelo Estado, ao deixar de atender à necessidade urgente do paciente, que antes de se encaminhar para o hospital particular, procurou atendimento no nosocômio público, onde teve negado o acesso aos profissionais de saúde e à internação. 5. Dessa forma, não merece reproche a sentença que condenou o DISTRITO FEDERAL a arcar com as despesas oriundas do atendimento, desde a data da internação, quando o Ente tomou conhecimento da gravidade da situação do paciente, e até a data da transferência para leito público de UTI. 6. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.APELO DO HOSPITAL PREJUDICADO (Acórdão 1604502, 07071520320218070018, Relator: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA, 3a Turma Cível, data de julgamento: 10/8/2022, publicado no PJe: 23/8/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) PROCESSUAL CIVIL. CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. INTERNAÇÃO. UTI NEONATAL. DIREITO À SAÚDE. NORMA PROGRAMÁTICA. EXTINÇÃO SEM APRECIAÇÃO DO MÉRITO. PERDA SUPERVENIENTE DO INTERESSE DE AGIR. INOCORRÊNCIA. PRECARIEDADE DA MEDIDA LIMINAR. NECESSIDADE DE CONFIRMAÇÃO. FEITO DEVIDAMENTE INSTRUÍDO. 1. A concessão de antecipação da tutela, em razão do seu caráter de transitoriedade, cautelaridade, provisoriedade e instabilidade, é insuficiente para assegurar de forma definitiva o direito pleiteado, sendo necessário proferir sentença de mérito. 2. Decretada a nulidade da sentença se o processo estiver devidamente instruído julga-se o mérito, nos termos do disposto no artigo 1013, § 3o, inciso II, do Código de Processo Civil. 3. A internação em leito de UTI Neonatal, realizada por força da decisão liminar, não induz a perda superveniente do interesse de agir, o qual subsiste no que interessa à confirmação da antecipação dos efeitos da tutela, visto que a prestação jurisdicional, em sede de cognição exauriente, estabelecerá em definitivo a responsabilidade do ente federativo em fornecer o tratamento necessário. 4. A Constituição Federal conferiu ao Estado o dever de primar pela saúde de toda a sociedade, ônus que objetiva assegurar a dignidade da pessoa humana, não é uma norma meramente programática, a ser garantida segundo critérios de conveniência e oportunidade da Administração Pública. 5. Recurso conhecido e provido. (Acórdão 1251198, 07068391320198070018, Relator: MARIA DE LOURDES ABREU, 3a Turma Cível, data de julgamento: 20/5/2020, publicado no PJe: 2/6/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada. grifos nossos) Dessa forma, verifico a presença dos requisitos para deferimento da medida liminar pleiteada. Posto isso, DEFIRO o pedido de antecipação da tutela recursal para determinar ao DISTRITO FEDERAL que proceda, no prazo máximo de 24 (vinte e quatro) horas, transferência da parte autora para leito em Unidade de Terapia Intensiva na rede pública de saúde do Distrito Federal ou, na sua falta, que forneça a cobertura da internação em algum hospital da rede particular, independente de convênio com o ente público, às expensas deste. Consigno que a remoção somente poderá ser realizada com autorização do médico assistente, pois só este tem condições técnicas para deferir a remoção sem riscos. O cumprimento da presente decisão está também condicionado ao adequado direcionamento pelo médico que solicitou a internação, para que se possa precisar o suporte de que a parte autora necessita. Deve-se observar, ainda, a prioridade indicada para a internação requerida em relação aos demais inscritos na Central de Regulação de Leitos, assim como a disponibilidade de vaga na rede pública, conveniada ou privada. Contudo, nada obsta que a Defensoria Pública indique ao d. Juízo a quo hospital da rede pública ou privada, que disponha de vaga que atenda a necessidade reclamada. Comunique-se ao d. Juízo a quo. Intime-se a agravante quantos aos termos dessa decisão; e a parte agravada para apresentar contrarrazões. BRASÍLIA, DF, 17 de fevereiro de 2023 15:28:12. Desembargadora ANA MARIA FERREIRA Relatora